Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares.
2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC).
3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF.
4. Agravo interno desprovido.